Tribunal: TJDFT
Processo: 0722359-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722359-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A. AGRAVADOS: KARLA LUCIANA ALMEIDA GOMES e VILMAR FONTOURA DA SILVA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A, em desfavor de KARLA LUCIANA ALMEIDA GOMES e VILMAR FONTOURA DA SILVA JÚNIOR, visando reformar a decisão ID 195468460, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0701371-50.2023.8.07.0011, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. O agravante requereu na origem o Arresto Executivo “em face dos executados não citados, quais sejam, Karla Luciana Almeida Gomes e Vilmar Fontoura Da Silva Junior, de modo on-line, via sistema SisbaJud, na modalidade ‘teimosinha’ por 30 (trinta) dias” (ID 195133863). A decisão agravada ID 195468460 indeferiu o pedido. Foi interposto o presente recurso e determinada a intimação para apresentação de contrarrazões. O agravante na petição ID 60532526 argumenta que requereu o arresto em relação a Karla e Vilmar “como maneira de forçar seu ingresso na lide”, “a parte não ter sido encontrada, ou seja, sua citação não ter sido perfectibilizada”. Afirma que “o presente recurso não foi interposto em face de Cibelly”. Pugna pela desnecessidade de intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões. DECIDO. É desnecessário intimar agravados para que apresentem contrarrazões, se ainda não integram a relação processual de origem. Nesse sentido: STJ-REsp n. 898207/RS, AgRg no AREsp 326373/MG, RMS 47399/MG, AgInt no AREsp 725287/SP, REsp n. 205039/RS, REsp n. 175368/RS e AgRg no Ag n. 729292/SP; TJDFT - acórdão 1800472, 07383374520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/01/2024; acórdão 1809751, 07333956720238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJE: 20/02/2024; acórdão 1807450, 07433736820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJE: 07/02/2024. No caso, é dispensável a intimação dos agravados KARLA LUCIANA ALMEIDA GOMES e VILMAR FONTOURA DA SILVA JUNIOR para contrarrazões ao agravo de instrumento, pois o recurso foi interposto contra decisão em momento no qual ainda não foi perfectibilizada a triangulação processual em relação a eles. Como o recurso não foi interposto em relação a CIBELLY FERNANDA ALMEIDA MACIEL, determino à Secretaria deste Colegiado a sua exclusão do polo passivo deste recurso. Ademais a decisão ID 199257973 na origem já deferiu pesquisa de bens em nome dela. Assim, revogo o despacho de ID no 59833667. Após cumpridas as determinações e operada a preclusão tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator